Tribunal: STF
Processo: RE 591961
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 282. INAPTIDÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO OU FICTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA STF 356. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE CORRETAGEM E INTERMEDIAÇÃO. OPERAÇÕES EM BOLSA DE MERCADORIAS E FUTURO. INTERPRETAÇÃO DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 56/1987. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA STF 279.



    O exame do suposto malferimento dos postulados da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria, configurando, mesmo que procedente, violação reflexa e oblíqua da Carta Constitucional, que não enseja o conhecimento do recurso extraordinário.



    O artigo 93, IX, da Constituição da República exige que o órgão jurisdicional explicite, ainda que sucintamente, as razões do seu convencimento, sendo prescindível o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. A simples contrariedade da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.



    O requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo extremo. Aplicação da Súmula STF 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    O reconhecimento da acenada violação do princípio da legalidade pressuporia a revisão da exegese de normas infraconstitucionais acolhida pelo Tribunal regional, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula STF 636. Inviável, especificamente, a revisão da interpretação da lista de serviços anexa à LC 56/1987, e em especial dos seus itens 46 e 50, que dizem respeito à incidência do ISS sobre as atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e bens móveis, ressalvando aquelas praticadas pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.



    Descabimento do exame de fatos e provas no apelo extremo (Súmula 279/STF), o que seria imprescindível, conjuntamente com a exegese da legislação infraconstitucional, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão de origem quanto à natureza dos serviços prestados pelas recorrentes e à sua descaracterização como instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central.



    Agravo regimental conhecido e não provido.